Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701950-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0039409-48.1999.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante e de OUTROS pelo BANCO DO BRASIL S/A., ora Agravado, determinou a realização de audiência para realização de sorteio entre os candidatos à adjudicação do imóvel penhorado no Feito. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Realmente a decisão anterior não foi publicada e para evitar nulidades futuras, determino a redesignação da audiência para o dia 27 de janeiro de 2022, às 15h. Quanto a alegação do executado no sentido que não há previsão legal para o sorteio, foi explicado na decisão anterior que a determinação legal é de realizar licitação e o sorteio é um mecanismo previsto na própria lei de licitações em caso de empate. Logo, entendo que há sim previsão legal, devendo ser realizada audiência. Para evitar maiores transtornos e tendo em vista a retomada parcial das atividades do TJDFT a referida audiência será realizada na modalidade presencial. Intimem-se as partes e advogados por publicação no Diário Oficial.” (Num. 109997040 do Feito originário). Relata a Agravante que está penhorado no Feito originário “o imóvel designado por SETOR DE EDIFICAÇÕES E UTILIDADES PÚBLICAS NORTE (SEP/Norte), Quadra 506, Lote 6, matrícula no 11.980, do 2.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, avaliado em R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais). Referido imóvel já foi objeto de leilão, no qual não houve interessados. Os herdeiros do sócio da empresa executada proprietária do imóvel, todavia, manifestaram intenção de adjudicar o imóvel, nos termos do art. 876, §5o do CPC/2015. Houve, todavia, apresentação de propostas idênticas, ou seja, todas elas no valor da avaliação (R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais).” (Num. 32116013 - Pág. 4). Sustenta que, desse modo, deverá haver licitação entre os pretendentes, nos termos do art. 876, § 6o, do Código de Processo Civil, e não sorteio, conforme determinado na decisão ora fustigada, haja vista a ausência de previsão legal para tanto. Ressalta que não é cabível a aplicação analógica do art. 45, § 2o, da Lei n.o 8.666/1993, mas sim a aplicação da previsão expressa do art. 876, § 6o, do CPC, ou seja, a realização de licitação entre os pretendentes. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, “cancelando-se a realização de audiência, bem como afastando-se a possibilidade de realização de ‘sorteio’ entre os pretendentes à adjudicação, devendo ser reaberta a realização de licitação entre eles.” (Num. 32116013 - Pág. 7). Preparo regular (Num. 32116018). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0039409-48.1999.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante e de OUTROS pelo BANCO DO BRASIL S/A., ora Agravado, determinou a realização de audiência para realização de sorteio entre os candidatos à adjudicação do imóvel penhorado no Feito. A análise das razões recursais revela que o recurso não comporta conhecimento. Com efeito, a decisão agravada veiculou a determinação de realização de sorteio entre os pretendentes à adjudicação do bem penhorado, uma vez que todos eles se propuseram a adjudicar o bem (art. 876, § 5o, do CPC) pelo exato valor da avaliação (R$ 36.000.000,00). O recurso instrumental não se volta contra a adjudicação em si ou contra o valor, mas unicamente contra a forma adotada para a escolha entre os pretendentes, fato que, a toda evidência, demonstra a inexistência de interesse recursal da Devedora, ora Agravante, já que o decisum guerreado, nesses termos, não atinge a esfera de interesses da Recorrente que, repita-se, não questiona a adjudicação ou o valor, mas, tão somente, a forma de escolha do pretendente. Ressalte-se que o pleito recursal fora deduzido pela Executada/Agravante para afastar “a possibilidade de realização de ‘sorteio’ entre os pretendentes à adjudicação, devendo ser reaberta a realização de licitação entre eles.” (Num. 32116013 - Pág. 7). Nesse descortino, caso os candidatos à adjudicação, esses sim, em tese, atingidos pela decisão agravada, discordassem da metodologia indicada na decisão recorrida (sorteio), caberia a eles, em nome próprio, o manejo da via recursal. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de legitimidade e de interesse recursal da Agravante. Com tais razões, ante a inexistência de interesse recursal, bem como de conteúdo decisório, não conheço do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador